Tribunal: TJPA
Processo: 0800051-02.2022.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800051-02.2022.8.14.0079

APELANTE: FRANCINILDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA Nº 32 DO TJPA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de laudo toxicológico definitivo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade delitiva; e (iii) determinar se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra respaldo no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação Preliminar e demais elementos regularmente produzidos nos autos, os quais demonstram a apreensão das substâncias entorpecentes em poder do acusado.

4.

Os depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentam-se coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos e à apreensão dos entorpecentes, sendo aptos a fundamentar a condenação.

5.

A divergência pontual quanto à nomenclatura utilizada para descrever uma das substâncias apreendidas não incide sobre aspecto essencial da imputação e não compromete a credibilidade da narrativa acusatória.

6.

A ausência de laudo toxicológico definitivo não afasta, por si só, a materialidade do delito, quando está se encontra demonstrada por outros elementos probatórios idôneos e convergentes, em consonância com a Súmula nº 32 do TJPA e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A apreensão de 20 (vinte) petecas de substância análoga à maconha já individualizadas e de uma porção de substância análoga à cocaína apta a gerar aproximadamente 90 (noventa) papelotes evidencia destinação mercantil incompatível com o consumo próprio.

8.

A diversidade de substâncias apreendidas, aliada à quantidade e à forma de acondicionamento dos entorpecentes, reforça a caracterização do tráfico ilícito de drogas e inviabiliza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os depoimentos de policiais prestados sob o contraditório e corroborados por outros elementos probatórios constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2.

A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando o laudo preliminar e os demais elementos probatórios demonstram, de forma segura, a natureza entorpecente da substância apreendida.

3.

A quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes constituem elementos aptos a evidenciar a finalidade mercantil da droga e a afastar a tese de porte para consumo pessoal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJe 28.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.026.421/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; TJPA, Súmula nº 32; TJPA, Apelação Criminal nº 0800072-39.2024.8.14.0036, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCINILDO DOS SANTOS OLIVEIRA, de alcunha “Nildo”, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bagre/PA que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 25 de março de 2022, por volta das 3h, durante diligências realizadas por equipes das Polícias Civil e Militar no Município de Bagre/PA, o acusado teria sido abordado na Rua da Portelinha, Bairro Paraíso, ocasião em que foram encontradas em seu poder 20 (vinte) petecas de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, esta última apta a gerar aproximadamente 90 (noventa) papelotes para comercialização, razão pela qual lhe foi imputada a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Recebida a denúncia, foi instaurada a regular instrução criminal, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do acusado.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado reconheceu a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a digna defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para amparar a condenação, notadamente em razão de supostas inconsistências verificadas nos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela abordagem. Aduz, ainda, a ausência de laudo toxicológico definitivo, circunstância que, segundo alega, comprometeria a comprovação da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que não restou demonstrada a destinação mercantil da substância apreendida.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 4º Procurador de Justiça Criminal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Da absolvição por falta de provas

A douta defesa sustenta a insuficiência do acervo probatório, argumentando que os depoimentos colhidos em juízo apresentariam inconsistências aptas a comprometer a condenação.

Ao analisar os autos, contatei que a materialidade delitiva se encontra suficientemente demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 30307483), pelo Laudo de Constatação Preliminar da substância entorpecente (ID 30307483) e pelos demais elementos informativos regularmente incorporados à instrução processual, os quais evidenciam a apreensão de substâncias ilícitas em poder do recorrente.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, especialmente dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança responsáveis pela abordagem e apreensão dos entorpecentes.

É verdade que se observa pequena divergência quanto à nomenclatura utilizada por um dos policiais ao descrever uma das substâncias apreendidas. Tal imprecisão, contudo, mostra-se periférica e incapaz de comprometer a credibilidade da narrativa acusatória, sobretudo porque não recai sobre circunstância essencial da imputação, permanecendo íntegidos os aspectos centrais dos relatos prestados em juízo.

Com efeito, os depoimentos revelam-se convergentes quanto à
dinâmica da abordagem
, à
apreensão dos entorpecentes
em poder do apelante e às
circunstâncias em que se deu o flagrante
, mostrando-se coerentes com os demais elementos constantes dos autos.

Cumpre registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a plena idoneidade da palavra dos agentes públicos como meio de prova, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos.

Nessa perspectiva, inexistindo demonstração concreta de perseguição, animosidade ou qualquer motivo capaz de comprometer a imparcialidade dos policiais, seus relatos ostentam inequívoca aptidão para subsidiar o decreto condenatório.

Vale destacar:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.II. (...) 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
. (...) (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

Destarte, examinado o conjunto probatório em sua integralidade, não se verifica qualquer fragilidade capaz de suscitar dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade delitivas, razão pela qual não prospera o pedido absolutório fundado na alegada insuficiência de provas.

Da ausência de laud0 toxicológico definitivo

Igualmente não merece acolhimento a tese de ausência de

materialidade delitiva em razão da falta de laudo toxicológico definitivo.

É certo que referido exame constitui, em regra, importante elemento de comprovação da natureza da substância apreendida. Todavia, sua ausência não conduz, automaticamente, à inviabilidade da persecução penal, sobretudo quando a materialidade encontra-se demonstrada por outros elementos probatórios seguros e convergentes.

Não por outra razão, a Súmula nº 32 deste Egrégio Tribunal dispõe que a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Diante disto:

Súmula n. 32 do TJ-PA
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

Razões de decidir: A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante e pelo laudo de constatação preliminar, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que, em hipóteses excepcionais, a ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade, quando há outros elementos probatórios idôneos.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório, em consonância com os demais elementos dos autos, sendo válidos como meio de prova idôneo.

Tese: A ausência do laudo toxicológico definitivo não implica, por si só, ausência de prova da materialidade, quando outros elementos idôneos, como auto de apreensão, laudo preliminar e depoimentos testemunhais, a comprovam, conforme a Súmula nº 32 do TJPA e a jurisprudência do STF (HC 130.265/DF). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000723920248140036 30886438, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva emerge de forma segura do Auto de Prisão em Flagrante (ID 30307483), do Auto de Apresentação e Apreensão (ID 30307483), do Laudo de Constatação Preliminar (ID 30307483) e da prova oral produzida em juízo (ID 30307694) (ID 30307693), formando um conjunto harmônico e suficiente para atestar a natureza entorpecente das substâncias arrecadadas.

Ademias, o entendimento encontra respaldo, ainda, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ausência do laudo definitivo pode ser suprida pelo laudo preliminar regularmente elaborado, desde que corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, exatamente como ocorre no presente caso.

Nesta linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE ENTORPECENTES ASSINADO POR PERITO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.(...) .
Todavia, a jurisprudência deste STJ entende que a falta do laudo toxicológico definitivo pode ser suprida quando existir nos autos laudo preliminar, elaborado por perito criminal, que aponte com certeza a quantidade e natureza da substância apreendida.
4. Noutro giro, da leitura do recurso especial, verifica-se a existência de pedido expresso do Parquet, pleiteando o restabelecimento da condenação dos ora agravantes, também pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2026421 SP 2022/0289390-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Por fim, o precedente invocado pela defesa não se revela aplicável à espécie, porquanto assentado em contexto fático distinto, marcado pela insuficiência dos elementos probatórios aptos a suprir a ausência do exame definitivo, circunstância que manifestamente não se verifica nestes autos.

Rejeito, portanto, a tese defensiva.

Da desclassificação para consumo pessoal

Conforme dispõe o art. 28 § 2º da Lei nº 11.343/2006§ 2º, a distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal deve ser extraída das circunstâncias concretas do caso, consideradas, entre outros elementos, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da ação e as condições em que se desenvolveu a conduta.

Na hipótese dos autos, o Auto de Apresentação e Apreensão registra a arrecadação de 20 (vinte) petecas de substância análoga à maconha, já individualizadas, além de uma porção de cocaína que, segundo consignado pela autoridade policial, permitiria o fracionamento em aproximadamente 90 (noventa) papelotes (ID 30307483).

Tal forma de acondicionamento da substância análoga à maconha e quantidade (20 petecas e aproximadamente 90 papelotes) revela-se incompatível com a alegada destinação para consumo próprio. Soma-se a isso a apreensão de duas espécies distintas de entorpecentes, circunstância que reforça a conclusão de que as substâncias não se destinavam ao uso pessoal do recorrente.

Assim, consideradas a quantidade apreendida, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as demais circunstâncias retratadas nos autos, mostra-se inviável o acolhimento da tese desclassificatória, devendo ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, por preencher os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e por aqueles ora acrescidos.

Rejeito as teses defensivas de insuficiência probatória, de ausência de materialidade delitiva em razão da inexistência de laudo toxicológico definitivo e de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, porquanto o conjunto probatório produzido nos autos revela-se harmônico, seguro e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

Mantém-se, assim, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nos exatos termos fixados na sentença recorrida.

É como voto.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026